Tribunal: TJDFT
Processo: 0706843-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706843-96.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GLOBAL EVENTOS E RECEBIVEIS BSB LTDA - ME, LEILA ALVES FELICIO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Manifeste-se o apelado/embargado sobre os embargos de declaração opostos pela parte apelante (ID 25406718). Intime-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator